Tribunal: STF
Processo: RE 85115
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
REVISTA - SUA INVIABILIDADE, SEJA PORQUE O TRIBUNAL LOCAL E SOBERANO
QUANTO A VERIFICAÇÃO DO DISSIDIO PARA CONHECIMENTO DA REVISTA, QUER
PORQUE, NO CASO "SUB JUDICE", A DECISÃO RECORRIDA TEVE COMO
FUNDAMENTO A DESSEMELHANCA DAS CIRCUNSTANCIAS FATICAS EXISTENTES NOS
CASOS CONFRONTADOS - DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.